Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703853-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SANTOS IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SANTOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. Na peça inicial (ID 55501041), o Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal. Assevera que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar e que a decisão impugnada carece de fundamentação. Afirma não haver elementos concretos de que, em liberdade, o paciente represente risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta que eventuais registros criminais do paciente não constituem fundamento hábil para a manutenção da prisão. Argumenta ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, liminarmente, a revogação da prisão cautelar do paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão do paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 1.2.2024, após cometer furto e empregar violência com uso de faca para garantir a posse dos objetos. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente estava em uma lanchonete e pediu um lanche para um cliente; que o cliente acabou por ceder e pagar o lanche para FRANCISCO; que FRANCISCO ficou observando e começou a se afastar, de forma que colocou três cadeiras uma sobre a outra e uma mesa. Em ato contínuo, FRANCISCO saiu do comercio levando os objetos; que sentiram falta dos objetos e olharam as imagens capturadas pelas câmeras de segurança, onde fica claro a ação de FRANCISCO levando os objetos; que decidiram andar pelas proximidades a fim de localizar os objetos e o autor; que conseguiram localizar FRANCISCO perto de outro comércio, mas ele não estava mais com as mesas e cadeiras; que pediu ajuda para motoristas de aplicativo a fim de deter o indivíduo; que os motoristas foram atrás de FRANCISCO para segurá-lo, quando FRANCISCO pegou uma faca de cozinha e tentou furá-los; que os motoristas falaram que FRANCISCO estava tentando furá-los; que FRANCISCO, logo após as ameaças, saiu correndo. Nesse intervalo a declarante já estava com policiais militares que conseguiram prender o indivíduo; que os objetos não foram localizados; que a declarante ficou sabendo que FRANCISCO passou oferecendo em uma distribuidora de bebidas os objetos, mas o dono disse que não aceitou a oferta. (ID 185371005, dos autos principais). Assim, em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar do paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente, que subtraiu diversos bens da vítima, utilizando-se de uma faca para ameaçar as pessoas e garantir a posse dos bens objeto do crime. Além disso, resta demonstrada a periculosidade do paciente, assim como o seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que possui condenação definitiva por furto, o que demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Embora não sirvam fundamentos genéricos, seja referente ao dano social gerado pelo tráfico, por ser crime hediondo, seja da necessidade de resposta judicial à sociedade para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.) 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 789.064/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.) Diante do que consta nos autos não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator